Tribunal: TJSP
Processo: 2269485-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fulcro no REsp no 1.101.937-SP – Notícia de levantamento da suspensão determinada em primeiro grau.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO - Suspensão do processo com fulcro no RE 1.101.937 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fulcro no REsp no 1.101.937-SP – Notícia de levantamento da suspensão determinada em primeiro grau.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO - Suspensão do processo com fulcro no RE 1.101.937 – Descabimento - Título no recurso extraordinário citado que foi produzido no Distrito Federal, enquanto o que se executa aqui no estado de São Paulo, foi produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda Pública - Revogação da decisão que impunha suspensão nacional aos processos pendentes, coletivos ou individuais, que versavam sobre o Tema 1075.

Agravo prejudicado.